Tribunal: TJBA
Processo: 0570475-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570475-47.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: VICTOR HABIB LANTYER DE MELLO

Advogado(s)
:
FRANCISCO LANTYER DE ARAUJO NETO, NAISE HABIB LANTYER DE ARAUJO, VICTOR HABIB LANTYER DE MELLO

.

EMENTA

Apelação Cível. Ação anulatória de ato jurídico c/c indenização. Sentença que julgou procedentes os pedidos, para “a
) Declarar a inexistência dos débitos que ensejaram os protestos dos títulos junto ao 1º e 2º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos (protocolos nº 4611270 e 4612253), determinando o cancelamento definitivo dos protestos; b) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ)”
. Protesto indevido de duplicatas mercantis. Endosso-mandato. Ilegitimidade passiva rejeitada. Dever de cautela da instituição financeira. Ausência de comprovação da relação jurídica subjacente. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório adequado. A instituição financeira que, na condição de endossatária mandatária, leva a protesto duplicatas mercantis sem verificar a existência do negócio jurídico subjacente, responde pelos danos causados. O protesto indevido de título configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A apresentação de certidão negativa de apenas um dos tabelionatos, quando a ordem judicial abrangia ambos, caracteriza descumprimento parcial da obrigação. A efetiva aplicação da multa diária e seu montante serão apreciados na fase de cumprimento de sentença, não fazendo coisa julgada material. A Fixação de honorários recursais ( art. 85, §11, do CPC). Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0570475-47.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e, como apelado, VICTOR HABIB LANTYER DE MELLO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação.